Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA DE PROTEÇÃO. ALTERAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA. SITUAÇÃO DE RISCO. PREFERÊNCIA PELA FAMÍLIA EXTENSA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA À TIA MATERNA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de guarda provisória de adolescente à tia materna, em autos de execução de medida protetiva.
2. O juízo de origem entendeu não haver urgência na modificação da guarda, diante da proximidade da maioridade da adolescente e da inexistência de manifestação formal da tia sobre a aceitação da guarda.
3. O agravante sustentou a existência de situação de risco decorrente de negligência e violação de direitos pela genitora, relatadas pela rede de proteção e confirmadas por estudo psicossocial que recomendou a concessão da guarda à tia materna.
4. Em decisão liminar, foi deferida a tutela recursal para conceder a guarda provisória à tia materna e determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da adolescente, com recolhimento dos medicamentos de uso contínuo, visando à continuidade de seu tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da guarda provisória da adolescente à tia materna, à luz do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, à vista das evidências de violação de direitos e de indícios de risco à integridade física e emocional da menor sob os cuidados da genitora e diante da recomendação técnica de alteração da guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A medida protetiva tem natureza voltada à proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, e pode ser revista a qualquer tempo quando demonstrada situação de risco (ECA, arts. 98 e 101).
7. O relatório psicossocial do Núcleo de Avaliação para Proteção Integral (NUAPRI) constatou situação de risco e vulnerabilidade da adolescente, com relatos de controle excessivo, isolamento, manipulação de diagnósticos e violência física e sexual no ambiente familiar materno.
8. A manifestação expressa da adolescente, de 17 anos, indicando o desejo de residir com a tia materna, deve ser considerada, conforme o direito à participação e à escuta qualificada previsto no art. 100, parágrafo único, inciso XII, do ECA.
9. A tia materna demonstrou disponibilidade e condições materiais e emocionais de exercer a guarda, inclusive com o acompanhamento do animal de suporte emocional da menor.
10. O afastamento temporário da genitora, com guarda provisória deferida à tia, representa medida necessária e proporcional para garantir a integridade física e psicológica da adolescente.
11. Presentes a urgência, a necessidade de proteção e o vínculo familiar seguro, impõe-se a manutenção da decisão liminar que concedeu a guarda provisória à tia materna, até ulterior deliberação do juízo competente da Vara de Família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal que deferiu a guarda provisória da adolescente à tia materna, mantendo-se as determinações de acompanhamento pela rede de proteção.

Tese de julgamento:

“1. A guarda provisória pode ser deferida a integrante da família extensa quando comprovada situação de risco e recomendação técnica favorável, assegurando-se o melhor interesse da criança ou adolescente. 2. A manifestação de vontade da adolescente e o parecer técnico da equipe psicossocial são elementos suficientes para fundamentar a medida protetiva de guarda.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 100, parágrafo único, inciso XII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994562, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1978617, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1911930, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 21.08.2024.